Tribunal: TJPA
Processo: 0808164-76.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808164-76.2023.8.14.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA JOSE DA SILVA CUNHA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
LEILÃO DE VEÍCULO RECUPERÁVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E MULTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que condenou o DETRAN/PA a transferir a propriedade de veículo leiloado para o arrematante e a desvincular multas do nome do antigo proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que visa obrigar a transferência de veículo leiloado na condição de recuperável e a anulação de multas e encargos vinculados ao bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de realizar a transferência do veículo leiloado recai sobre o arrematante, nos termos do art. 123, §1º, do CTB.

4. O DETRAN não é parte legítima para responder por multas aplicadas por outros órgãos autuadores, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Reconhecida a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, §1º, 134; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.293.522/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 07.05.2019; STJ, AREsp 1.532.007/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra MARIA JOSÉ DA SILVA CUNHA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Itaituba/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação Anulatória de Ato Administrativo (Proc. nº 0808164-76.2023.8.14.0024), ajuizada pela Apelada.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvo o mérito nos moldes do artigo 487, I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o DETRAN/PA a: a) promover a transferência do veículo Motocicleta MODELO HONDA/BIZ 125, ANO/FAB 2007, PLACA JVF1267, RENAVAM 935153322, CHASSI 9C2JA04208R012626, para o nome do arrematante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) na obrigação de fazer para que, no prazo de 20 (vinte) dias, transfira as multas referentes aos autos de infração nº G003208899, nº G003220958 e nº G003208783, e demais registros existentes no veículo de RENAVAM 935153322, bem como a respectiva pontuação, para o nome do real infrator, desvinculando-as do nome da Requerente. Condeno a Requerida ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da causa, a serem revertidos ao FUNDEP — Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará”.

Em suas razões, o Apelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
, aduzindo que o veículo objeto da lide foi leiloado na condição de “recuperável”, tendo sido assumido pelo arrematante o compromisso de realizar a transferência da propriedade, conforme disposto no edital do leilão e no termo de arrematação.

Aduz que todas as infrações de trânsito registradas posteriormente ao leilão decorreram da conduta do arrematante, que circulou com o veículo sem promover a devida regularização, sendo este o único responsável pelas penalidades e encargos decorrentes da posse e uso do bem.

Defende, ainda, a impossibilidade material de cumprimento da sentença, em razão da existência de débitos de IPVA inscritos em dívida ativa estadual, de competência exclusiva da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), o que inviabiliza a efetivação da transferência de propriedade determinada judicialmente, por ausência de ingerência do DETRAN/PA sobre tais registros fiscais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA ou, alternativamente, a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões, contrapondo as alegações do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que se abstém de intervir diante da ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

O Recorrente sustenta que não possui legitimidade passiva, pois a responsabilidade deve ser atribuída ao arrematante do veículo, por ter deixado de realizar a transferência do veículo para seu nome após a arrematação em leilão.

Assiste razão ao Apelante, haja vista

que a obrigação de realizar a transferência compete ao adquirente do veículo.

Acerca da transferência da propriedade, o art. 123, § 1º do Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

No caso em exame, a responsabilidade de promover a baixa nos registros do veículo apenas competiria ao órgão de trânsito responsável pelo leilão em caso de veículo leiloado na condição de sucata, a teor do que dispõe o art. 25, § 3º da Resolução nº 623/2016 CONTRAN:

Art. 25 Realizado o leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento providenciará o registro no sistema RENAVAM do extrato do leilão, conforme dispuser o manual do referido sistema ou, em caso de inoperância do sistema, comunicará oficialmente o fato ao órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo.

(...)

§ 3º Para veículo leiloado como sucata, o órgão detentor do seu registro deverá efetivar a baixa e expedir a respectiva certidão, na forma da Lei nº 8.722, de 27 de outubro de 1993.

No entanto, ao contrário do que consta na sentença, o veículo não foi leiloado como sucata, mas sim na condição de “recuperável”, podendo ser utilizado pelo arrematante após a realização de transferência da propriedade.

Neste sentido, o Apelante trouxe aos autos o termo de arrematação e responsabilidade no qual o arrematante se compromete a somente circular com o veículo após realizar a transferência de propriedade, sob pena de responsabilidade civil e criminal (ID. 19959988 - Pág. 1).

Deste modo, descabe a pretensão de responsabilizar o Apelante pela ausência de transferência da propriedade do veículo, haja vista que tal providencia competiria ao arrematante do bem. Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

OBRIGAÇÃO DE FAZER - Procedência -
Veículo arrematado em leilão - Falta de transferência da propriedade do veículo
- Recebimento de notificações e infrações de trânsito oriundas do veículo já arrematado em leilão - Veículo que, posteriormente, foi relacionado para outro leilão e bloqueado -
A regularização do registro deve ser providenciada pelo atual proprietário - Falta de regular transferência de titularidade junto ao DETRAN - Inteligência dos artigos 123 e 134 do CTB - Sentença mantida
- Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.

(TJ-SP - AC: 10609985820178260506 SP 1060998-58.2017 .8.26.0506, Relator.: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 04/11/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL DO DETRAN/MS E DO REQUERIDO (ARREMATANTE) – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C DANOS MATERIAIS –
VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - ÔNUS DO ARREMATANTE
– DÉBITOS DE IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO E MULTAS APÓS A ARREMATAÇÃO - LANÇADOS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO QUE TRABALHA COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO DO DETRAN CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DO ARREMATANTE – CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. A obrigação de transferir o veículo arrematado em leilão é do arrematante/comprador, conforme dispõe o art. 123, § 1º, 124 e 128, todos do Código de Trânsito Brasileiro, após o pagamento de todas as despesas em aberto a partir da arrematação e apresentação da documentação devida.
2. Conforme extrai-se dos autos, o arrematante do veículo em leilão deixou de promover a transferência para seu nome, imputando ao antigo proprietário o recebimento de notificações de débitos com IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e multa, o que lhe causou enorme constrangimento, em razão de trabalhar como motorista de caminhão e necessitar da CNH sem pontuação, de forma que ficou a mercê de perder o emprego. 3. Tal situação extrapola o mero aborrecimento, mormente por se tratar de ameaça ao apelado de perder sua fonte de renda, pondo em risco sua sobrevivência e de sua família. 4. Recurso do Detran conhecido e provido. Recurso do arrematante conhecido e desprovido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0803884-43 .2019.8.12.0029 Naviraí, Relator.: Des . Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 29/03/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2023) (grifei)

Deste modo, não há como ser atribuída a responsabilidade pela transferência de propriedade do veículo ao Apelante.

Outrossim, quanto às multas aplicadas pelo DNIT, deve ser esclarecido que o Recorrente somente possui legitimidade para responder às ações anulatórias que tratem de autuações feitas por seus próprios agentes, não sendo parte legítima para figurar em demandas que tenham por escopo anular atos administrativos realizados por outros órgãos e autarquias de trânsito.

Tal raciocínio está em consonância com a jurisprudência do STJ, conforme se constata pelo julgado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS IMPOSTAS PELO DER. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da demanda que visa a desconstituição das multas impostas pelo DER, as quais culminaram com a suspensão do direito de dirigir do recorrido e anotação de 23 pontos em sua Carteira de Habilitação.

3. A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas.

4. O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER.

5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a sentença.

(STJ - REsp 1293522/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 23/05/2019).

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. ÓRGÃO AUTUADOR DIVERSO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir a legitimidade do Detran/ES para figurar no polo passivo de Ação Declaratória de nulidade de autuações por infração de trânsito perpetradas por órgão diverso, no caso pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo e pelo Polícia Rodoviária Federal.

2. O Tribunal estadual julgou o processo extinto sem resolução do mérito por entender pela ilegitimidade do Detran/ES, sob os seguintes fundamentos (fl. 191, e-STJ): "Verifico, prima facie, a coerência da argumentação do Apelante quanto à alegada carência de ação, caracterizada pela ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN/ES. (...) Dessa maneira, considerando que os atos administrativos impugnados pela parte foram praticados pelo DER/ES e pela Polícia Rodoviária Federal, unicamente responsáveis pelo desfazimento dos atos, o DETRAN/ES não deve figurar no polo passivo da demanda em exame".

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso. Precedente: REsp 1.293.522/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/5/2019.

4. Fica prejudicada análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.

5. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial.

(STJ - AREsp n. 1.532.007/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 5/11/2019)"

Assim, impõe-se o provimento do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Recorrente

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO

ao recurso de Apelação, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Apelante e extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Em razão da reforma da sentença, inverto os ônus de sucumbência para condenar o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, § 2º do CPC. Fica suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 08/09/2025